Tribunal: TJDFT
Processo: 0701189-92.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Númerodo processo: 0701189-92.2026.8.07.0000 Classejudicial:AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: RONALD JORGE MAIA DE SALES DE S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória (autos n.o 0750561-41.2025.8.07.0001), ajuizada em face de RONALD JORGE MAIA DE SALES, que indeferiu o pedido de produção de prova pericial médico-oncológica, expedição de ofícios à ANS/ANVISA/CONITEC e apoio do NATJUS, sob o fundamento de que a controvérsia é predominantemente jurídica, estando os fatos relevantes já comprovados documentalmente, tornando desnecessária a produção das provas requeridas (ID no 259258009 dos autos da origem). Compulsando os autos do processo originário e deste agravo, verifica-se que o agravante não é beneficiário da gratuidade de justiça e que não há pedido nesse sentido. Verifica-se, ainda, que o preparo recolhido se deu de forma simples, mas foi pago no dia posterior à interposição do recurso, de forma que atrai a necessidade de pagamento em dobro. A falta de comprovação de recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso ou, ao menos, no dia da interposição, atrai a aplicação do §4o do art. 1.007 do CPC. Sobre o assunto, assim dispõe o art. 1.007, § 4o, do CPC: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, intime-se o agravante para que comprove o recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, voltem-me concluso os autos. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). Desembargador ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Relator